Tribunal: TJDFT
Processo: 0717374-92.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0717374-92.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO RECORRIDO: MARIA ANISAIL ALVES DECISÃO Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida, ANtôNIO RODRIGUES DE CARVALHO, em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos constantes na inicial, para condená-lo a pagar à requerente a quantia de R$ 1.921,80 (mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta centavos), a título de danos materiais, com correção monetária e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (07/12/2019). O recorrente afirmou que apresentaria o comprovante de recolhimento das custas recursais no prazo do art. 42, § 1o, da Lei n.o 9.099/95, (ID 16422384, p. 96), mas não o fez. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. In casu, o recurso inominado foi interposto tempestivamente pelo requerido, desacompanhado da comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto no ID 16422384. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília - DF, 4 de junho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator